Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). LANÇAMENTO DÉBITO. CONTESTAÇÃO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. NOVO LANÇAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. CONFIRMADA EM SENTENÇA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre aquisição de pacote de turismo com cancelamento de voo em decorrência das medidas restritivas relacionadas à pandemia do Pandemia do CoronaVírus-19. A segunda ré (Banco Bradesco) recorre da sentença que, em relação a ela, declarou inexistente o débito de R$ 2.185,82 lançado na fatura do cartão de crédito do autor/recorrido e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, requer o afastamento da condenação em dano moral.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente aduz que não houve falha na prestação dos serviços pois, quando da contestação do débito pelo recorrido, prontamente a instituição excluiu da fatura, todavia, como o negócio jurídico não foi desfeito perante a TVLX Viagens e Turismo, acarretou no relançamento de débitos na fatura. Defende que não é parte no contrato de pacote de viagens e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da causa. Em que pese a argumentação da recorrente, conforme já explicitado na sentença, sendo a instituição bancária a administradora do cartão de crédito utilizado pelo autor como meio de pagamento do pacote de viagem ora discutido, em asserção, a torna parte legítima para causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Quanto ao dano moral, a recorrente alega ausência de conduta ilícita, de nexo de causalidade e dano sofrido pelo autor. Para tanto argumenta que o cartão de crédito por ela administrado foi apenas a forma de pagamento de negócio jurídico estabelecido com outro fornecedor, que ela não tem interferência na política de estorno da agência de viagens (primeira ré) e que o contrato de cartão de crédito estabelecido entre a recorrente e o recorrido exclui a responsabilidade da operadora em casos de desacordo comercial. Por fim, alega que não houve ofensa aos direitos imateriais do recorrido.
4. De fato, a instituição bancária não participou do negócio jurídico originário (venda do pacote de viagem). Todavia, possuía informações que a contestação do débito decorria do cancelamento do pacote de viagem em decorrência das medidas restritivas impostas pela Pandemia do coronavírus-19, conforme 22377958 - Pág. 4. Tanto o é que o banco suspendeu a cobrança após a contestação pelo recorrido, porém relançou o débito quando houve a recusa da primeira ré em promover o estorno. Nesse momento, poderia a instituição bancária, ao menos informar, previamente, o consumidor que relançaria o débito.
5. Além disso, verifica-se que o banco recorrente deixou de efetuar os lançamentos quando do deferimento da antecipação da tutela para suspender a cobrança das parcelas vincendas efetuadas no cartão de crédito do autor (ID 22377931 - Pág. 2). Assim, somente após ordem judicial, que o banco recorrente deixou de efetuar a cobrança, demonstrando descaso ao seu cliente, de modo a potencializar a sua angústia e transtorno.
6. Portanto, a condenação em dano moral deve ser mantida, com vistas a evitar comportamento arredio por parte da instituição bancária, em atenção o caráter punitivo-pedagógico a que se presta o instituto. Quanto ao valor fixado pelo juízo a quo, R$ 2.000,00, este que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula servirá de acórdão conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.